Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Se os elementos probatórios dos autos mostram-se suficientes a amparar a autoria delitiva imposta ao réu, sobretudo os depoimentos das testemunhas, aliados à confissão do acusado na fase extrajudicial, não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP.
2. A prática do roubo contra estudante adolescente, em frente à escola onde estuda, em plena luz do dia, justifica a exasperação da pena-base, amparada nas circunstâncias do crime.
3. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal firmou posicionando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
4. Deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, tendo em vista a valoração negativa de circunstância judicial do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
5. Recurso parcialmente provido.